Tribunal: TJDFT
Processo: 0734996-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE PERSEGUIÇÃO. DESCABIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Trata-se de apelação criminal interposta pela sentenciada contra a condenação imposta pelo 1o Juizado Especial Criminal de Brasília, que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia, para condená-la como incursa nas penas do art. 147 do CP, a três meses e quinze dias de detenção, substituindo-se a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, bem como para condená-la ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a cada uma das vítimas a título de reparação ao prejuízo material experimentado.
A apelante requer a desclassificação da conduta para o delito de perseguição, mas com a pena do art. 65 da Lei das Contravenções Penais, com fundamento no princípio da continuidade típico-normativa e a ultratividade da lei penal mais benéfica e a redução do valor fixado à título de reparação de danos. O Ministério Público pugna pelo conhecimento do recurso e seu desprovimento.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Cumpre esclarecer que a materialidade e autoria dos crimes em que se fundamentou a condenação, restaram devidamente comprovadas nos autos. A apuração feita pela DEAM I e 10a DP, e delineada no Termo Circunstanciado no 588/2020, referente aos Boletins de Ocorrência 1.224/2020 - DEAM e 784/2020 - 10a DP, além dos depoimentos de testemunhas colhidos em Juízo e as provas documentais confluem para a conclusão de que a apelante proferiu ameaça em face das vítimas, consistente em dizer que mataria as vítimas e suas famílias.
O princípio da continuidade normativo típica ocorre "quando uma norma penal é revogada, mas a mesma conduta continua sendo crime no tipo penal revogador, ou seja, a infração penal continua tipificada em outro dispositivo, ainda que topologicamente ou normativamente diverso do originário.” (Min. Gilson Dipp, HC 204.416/SP). No caso dos autos, restou comprovado o dolo de prometer causar mal injusto e grave, e o real temor das vítimas, sendo inviável, portanto, a desclassificação do crime de ameaça para a contravenção penal de perturbação da tranquilidade em continuidade típico-normativa para o crime de perseguição.
A condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, em especial os gastos das vítimas com mudança de endereço e aquisição de novos aparelhos celulares, demonstram ser razoável e proporcional a condenação da recorrente ao pagamento da quantia de R$ 1.500,00, para cada uma das vítimas, a título de indenização por dano material.
RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida.
A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.